Tribunal: STJ
Processo: 1921441-76.2006.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2760762 - MG (2024/0366308-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: RONALE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: RAIMUNDO CÂNDIDO JÚNIOR - MG021209
CAIO CESAR DO NASCIMENTO BARBOSA - MG210240
AGRAVADO
: EMPREENDIMENTOS STRAY LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MÁRCIO JANUÁRIO - MG047557
GUILHERME DOCH JANUARIO - MG183677
AGRAVADO
: SIBRAS VEICULOS LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: START INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: MARIA FLAVIA BOLIVAR MOREIRA - MG043806
CYNTHIA BOLIVAR MOREIRA E BRITO - MG067374
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART.
489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO
REALIZADO.
1. Ação de reintegração de posse cumulada com indenização por danos
materiais e morais.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA47593678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2025 21:30:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 404b32c6-4e5d-47a5-8261-d1ade820c20b

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA47593678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2025 21:30:55
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 404b32c6-4e5d-47a5-8261-d1ade820c20b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2760762 - MG (2024/0366308-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: RONALE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: RAIMUNDO CÂNDIDO JÚNIOR - MG021209
CAIO CESAR DO NASCIMENTO BARBOSA - MG210240
AGRAVADO
: EMPREENDIMENTOS STRAY LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ MÁRCIO JANUÁRIO - MG047557
GUILHERME DOCH JANUARIO - MG183677
AGRAVADO
: SIBRAS VEICULOS LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: START INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: MARIA FLAVIA BOLIVAR MOREIRA - MG043806
CYNTHIA BOLIVAR MOREIRA E BRITO - MG067374
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART.
489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO
REALIZADO.
1. Ação de reintegração de posse cumulada com indenização por danos
materiais e morais.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por RONALE VEICULOS LTDA contra
decisão que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nesta extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA47083086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/04/2025 19:12:44
Código de Controle do Documento: 83c1b40e-ad50-4a0f-9c1b-86b9d6cbc7ad

: de reintegração de posse cumulada com indenização por danos
Ação materiais e morais movida por RONALE VEICULOS LTDA contra
EMPREENDIMENTOS STRAY LTDA, SIBRAS VEICULOS LTDA. e START INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA.
: julgou improcedente o pedido.
Sentença
: negou provimento à apelação interposta pelo agravante, nos
Acórdão
termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DANOS MORAIS E
MATERIAIS. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. ART. 506 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
MÉRITO. CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DETERMINADA EM AÇÃO DE
DESPEJO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ESPOLIATIVA DA POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO
561 DO CPC. NÃO COMPROVADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REINTEGRATÓRIO.
ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDENTES.
RECURSO DESPROVIDO.

- Consoante dispõe o art. 506 do Código de Processo Civil, “a sentença faz coisa
julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”.

- O autor da ação possessória deve demonstrar a posse exercida de fato sobre o
imóvel, o esbulho praticado pelo réu, a data em que este ocorreu e a perda da
posse anteriormente exercida, nos termos do art. 561 do CPC.

- Considerando que o ato que supostamente ensejou a moléstia à posse da autora
decorreu do mero cumprimento da ordem judicial determinada em ação de despejo
distinta da presente demanda, evidente a improcedência do pedido reintegratório,
considerando a ausência de comprovação do ato ilícito.

- Na hipótese de ofensa à posse de terceiro estranho à lide pelo cumprimento de
eventual ordem judicial, impõe ao prejudicado o manejo de embargos de terceiro
ou a interposição de recurso como terceiro interessado.

- Tendo em vista que não restou demonstrado o ato ilícito praticado pela parte
requerida, improcedem os pedidos de danos morais e materiais. (e-STJ fl. 1073)

: opostos pelo agravado EMPREENDIMENTOS
Embargos de declaração
STRAY LTDA e pelo agravante, ambos foram rejeitados.
: alega violação dos arts. 1o, 7o, 8o, 9o, 10, 11, 489, §1o,
Recurso Especial
III e IV, 560, 561 e 1.022, II, do CPC; e 186, e 927 do Código Civil, bem como
dissídio jurisprudencial. Além de negativa de prestação jurisdicional, sustenta que
o despejo foi ilegal e que é cabível a reintegração de posse. Aduz que o Tribunal de
origem ignorou o conjunto de provas, caracterizando cerceamento de defesa.
Assevera que o ato ilícito gerou danos, configurando consequentemente o dever
de indenizar.
: conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
Decisão unipessoal
recurso especial e, nesta extensão, negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA47083086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/04/2025 19:12:44
Código de Controle do Documento: 83c1b40e-ad50-4a0f-9c1b-86b9d6cbc7ad

: o agravante alega negativa de prestação jurisdicional,
Agravo interno
inaplicabilidade da Súmula 7/STJ e que restou configurado o dissídio
jurisprudencial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Da violação do art. 1.022 do CPC
Inicialmente, constata-se que o artigo 1.022 do CPC realmente não foi
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o Tribunal de origem tratou de todos os
temas oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura
então cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art.
1.022 do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende
cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua
apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
A propósito, confira-se: AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, 3a Turma, DJe
; AgInt no REsp 1.850.632/MT, 4a Turma, DJe
; e AgInt no
16/02/2023
08/09/2023
REsp 1.655.141/MT, 1a Turma, DJe de
.
06/03/2024
Assim, o Tribunal de origem, embora tenha apreciado toda a matéria
posta a desate, tratou das questões apontadas como omissas sob viés diverso
daquele pretendido pela parte agravante, fato que não dá ensejo à interposição de
embargos de declaração.

- Da violação do art. 489 do CPC
No que tange à ausência de violação do art. 489 do CPC, tem-se que a
decisão não merece reforma nesse ponto, haja vista que, da leitura do acórdão
recorrido, nota-se que o Tribunal de origem concedeu a devida prestação
jurisdicional e apreciou todos os fundamentos deduzidos pela parte agravante
necessários para o deslinde da controvérsia.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.434.278/DF, Quarta Turma, DJe de
; e REsp 1.923.107/SP, Terceira Turma, DJe de
.
2/5/2024
16/8/2021

- Do reexame de fatos e provas
Documento eletrônico VDA47083086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/04/2025 19:12:44
Código de Controle do Documento: 83c1b40e-ad50-4a0f-9c1b-86b9d6cbc7ad

Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o reexame de
fatos e provas.
Como exposto na decisão agravada, o TJ/MG ao julgar o recurso
interposto pela parte agravante assim decidiu (e-STJ fls. 1084-1089):
Nesta ordem de ideias, improcede o pedido de reintegração de
posse se o ato fático se originou do cumprimento de uma ordem judicial
válida, regular e eficaz, como ocorreu na hipótese, em que a parte requerida
foi imitida na posse em razão de sentença de despejo expedida em seu favor.

Com efeito, no caso sub judice, verifica-se da leitura dos autos
que a empresa autora aponta exercer a posse do imóvel objeto do litígio
desde 2003; neste tópico, registro que as evidências contidas nos autos
denotam a existência de divergência com relação à numeração da via em que
se localiza dito imóvel, sendo que se afirma ser o imóvel correspondente ao
atual no 8.493, mas há varias passagens em que tal número se apresenta
como 8.487, embora seja indubitável que se trata do mesmo local, à vista das
circunstâncias apresentadas.

A despeito das alegações iniciais, não restou devidamente
esclarecido a que título a autora/apelante adquiriu a referida posse,
considerando que existe contrato de locação anterior havido em abril de
1998, entre a ré (Stray Ltda.) e a empresa "Sibrás Veículos Ltda.", pessoa
jurídica totalmente diversa da recorrente, pertinente ao mesmo imóvel.

Pertinente pontuar, nesta oportunidade, que dito contrato de
locação, inclusive, motivou inclusive a ação de cobrança e despejo da qual se
originou a ordem ou ato judicial taxado de espoliativo nesta demanda.

Não obstante, o ponto fulcral dos autos é que, conforme
noticiado na própria petição de ingresso, o ato supostamente espoliativo em
que está consubstanciada a causa de pedir deriva da ordem judicial
determinada na ação de despejo alhures mencionada, de sorte que não pode,
sob a ótica e acepção jurídica(s) do termo, configurar esbulho apto a ensejar a
proteção possessória vindicada nestes autos.

Com efeito, o esbulho decorrente de ato ou decisão judicial deve
ser remediado mediante o manuseio de recurso próprio pela parte
interessada, ainda que na condição de terceiro prejudicado, dentro da própria
relação processual em que foi proferida, ou então via de embargos de terceiro
na forma dos artigos 674 e 675 do CPC, in verbis:

[...]

Seguindo essa linha de raciocínio, a ilação que se extrai é no
sentido de que a via eleita é inadequada ao fim proposto, impondo-se,
inexoravelmente à improcedência do pedido de reintegração de posse.

Documento eletrônico VDA47083086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/04/2025 19:12:44
Código de Controle do Documento: 83c1b40e-ad50-4a0f-9c1b-86b9d6cbc7ad

Do mesmo modo, evidente a improcedência dos pedidos
indenizatórios (danos morais e materiais), considerando que inexistindo ato
ilícito imputável à empresa recorrida, não há que se falar em qualquer dever
reparatório [...]

Por óbvio, mostra-se evidentemente incabível condenação
judicial àquele que tão somente valeu-se de um direito conferido por sentença
judicial transitada em julgado. Ora, a contrario sensu, ter-se- ia a punição pelo
simples exercício regular de um direito declarado e reconhecido
judicialmente, o que não se deve permitir.

Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

- Da divergência jurisprudencial
Nota-se que o recurso especial, fundamentado na alínea "c" do
permissivo constitucional, apenas traz jurisprudência que a agravante entende
divergir do acórdão recorrido, sem, contudo, demonstrar a existência de similitude
fática ou ainda, realizar o necessário cotejo analítico.
Dessa forma, a falta da similitude fática e do cotejo analítico, requisitos
indispensáveis à demonstração da divergência, inviabilizam a análise do dissídio.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA47083086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/04/2025 19:12:44
Código de Controle do Documento: 83c1b40e-ad50-4a0f-9c1b-86b9d6cbc7ad

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.760.762 / MG
Número Registro: 2024/0366308-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10024061921441008 19214417620068130024
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RONALE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS : RAIMUNDO CÂNDIDO JÚNIOR - MG021209
CAIO CESAR DO NASCIMENTO BARBOSA - MG210240
AGRAVADO
: EMPREENDIMENTOS STRAY LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ MÁRCIO JANUÁRIO - MG047557
GUILHERME DOCH JANUARIO - MG183677
AGRAVADO
: SIBRAS VEICULOS LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: START INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : MARIA FLAVIA BOLIVAR MOREIRA - MG043806
CYNTHIA BOLIVAR MOREIRA E BRITO - MG067374
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RONALE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS : RAIMUNDO CÂNDIDO JÚNIOR - MG021209
Documento eletrônico VDA47586186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:29:55
Código de Controle do Documento: 61a21f97-7ee8-4212-a1f9-09851a48d465

CAIO CESAR DO NASCIMENTO BARBOSA - MG210240
AGRAVADO
: EMPREENDIMENTOS STRAY LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ MÁRCIO JANUÁRIO - MG047557
GUILHERME DOCH JANUARIO - MG183677
AGRAVADO
: SIBRAS VEICULOS LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: START INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : MARIA FLAVIA BOLIVAR MOREIRA - MG043806
CYNTHIA BOLIVAR MOREIRA E BRITO - MG067374
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com
a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:29:55
Código de Controle do Documento: 61a21f97-7ee8-4212-a1f9-09851a48d465